Tribunal: TJMT
Processo: 1009827-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009827-40.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Andreia Monica Barros Muller Coutinho
Paciente: Frederico Muller Coutinho
Impetrado: Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado pela Dra. Andreia Monica Barros Muller Coutinho, em benefício de Frederico Muller Coutinho, contra ato emanado da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, o paciente, em 11.9.2015, firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, à época das investigações relacionada ao inquérito policial n. 070/2015 – DECFCAP, que resultou na chamada “Operação Sodoma”, e, consequentemente, na ação penal n. 22746-25.2015.811.0042 (código 417527).
A impetrante assevera que, ante o acordo firmado, o parquet comprometeu-se a não oferecer denúncia contra o ora paciente, bem como o referido acordo foi homologado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, em 6.10.2015, cuja decisão transitou em julgado em 21.10.15.
Contudo, segundo a impetrante, tendo em vista as informações prestadas pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO/MT, no âmbito da denominada “Operação Mantus”, noticiando que o paciente seria suposto líder de uma organização criminosa ligada à prática de “jogo do bicho”, a representante ministerial requereu a rescisão do acordo de colaboração premiada antes firmado com o paciente, por entender que ele seria reincidente em crime doloso.
Destaca que, em 19.11.2019, a magistrada a quo, sem nem sequer ouvir o paciente, acolheu o pedido ministerial e declarou a rescisão do acordo de colaboração premiada.
Assim, sob a ótica da impetrante, a decisão dever ser anulada porquanto a autoridade judiciária acoimada de coatora não se atentou aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.
Esclarece que a via eleita pela representante ministerial é inadequada, pois eventual rescisão do acordo já transitado em julgado somente poderia ser reconhecida mediante ação rescisória, após possibilitar ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, ressalta que a Segunda Câmara Criminal deste sodalício, no julgamento do writ n. 1018104-79.2019.8.11.0000, concedeu a ordem para suspender o curso do processo relativo à “Operação Mantus”, bem como “cancelou” a denúncia – o que impede dizer que o paciente seria reincidente na prática de crime doloso.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de suspender os efeitos da decisão que rescindiu o acordo de colaboração premiada firmado entre o paciente e o Ministério Público, na mencionada “Operação Sodoma”.
No mérito, pede que seja confirmada a liminar, e determinado, em caráter definitivo, a anulação da decisão ora hostilizada.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que rescindiu o acordo de colaboração premiada firmado entre o paciente Frederico Muller Coutinho e o Ministério Público, na mencionada “Operação Sodoma”, sob a perspectiva de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não se atentou aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, bem como o da coisa julgada.
Contudo, não vejo elementos suficientes de convicção para a concessão liminar da ordem.
A meu ver, a pretensão da impetrante não comporta concessão imediata, nesta fase inicial da ação mandamental, porque em se tratando de arguições de nulidades, a controvérsia demanda aprofundada análise, cujas circunstâncias devem ser analisadas com toda a acuidade, pelo órgão colegiado, em momento oportuno.
Importante esclarecer que a questão envolve inclusive análise do conteúdo do habeas corpus pretérito (1018104-79.2019.8.11.0000), cujo acórdão não foi trazido aos autos, e, como se sabe, para a concessão liminar da ordem mandamental, o pedido deve ser inequívoco, comprovando-se de plano a viabilidade da pretensão, pelos argumentos delineados na impetração e, sobretudo, pela documentação encartada ao writ.
Outrossim, o pedido liminar é manifestamente satisfatório.
Portanto, tendo em vista que o objeto da ação constitucional enseja o exame mais aprofundado das circunstâncias apontadas na impetração, dependendo, necessariamente de submissão ao órgão colegiado, uma vez que não evidenciado, de imediato, a notória existência de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator